Tribunal: STF
Processo: RE 501182
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  JUROS.
   AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA CF/88. PRETENSÃO DE
   REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4/DF. SÚMULA VINCULANTE
   7.
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Não há vício a sanar quando a decisão acata, com
   apoio na jurisprudência desta Corte, todos os argumentos
   deduzidos pela parte, que busca a reforma do julgado.
3.      O art.
   192, § 3º da Constituição Federal, já revogado, não era
   auto-aplicável. Súmula Vinculante 7.
4.      Agravo regimental
   improvido.